Tribunal: TJPA
Processo: 0092370-16.2015.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0092370-16.2015.8.14.0128
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIBELI DO SOCORRO GUERREIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 2002.
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A requerente é filha da ex-segurada conforme certidão de nascimento de ID
Num. 1389295 - Pág. 18, bem como destaco que em sentença proferida no processo nº 0003045
-98.2013.814.0128, resta demonstrada sua dependência em relação àquela, sendo reconhecida sua absoluta incapacidade, uma vez que naquele consta o registro de que a incapacidade surgiu anteriormente ao falecimento da ex-segurada, ao passo que quando do ajuizamento daquela demanda já contava com 46 anos de idade. Somado a isso o documento de ID Num. 1389295 - Pág. 26, laudo médico, assinado por médico especialista em neurologia/psiquiatria, atesta de forma clara que a apelada é portadora de esclerose múltipla que a incapacita ao trabalho. Elementos fáticos que não foram desconstituídos pela parte apelante ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem.

2.
No que tange à determinação de pagamento similar ao que recebe atualmente os segurados, entendo que tal ponto merece ser reformado, ao passo que considerando que morte do ex-segurado ocorreu após a Emenda Constitucional 41/03, não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser aplicado o redutor correspondente ao “limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.

3.
Incabível a alegação de ausência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Contudo, importante destacar que considerada a ausência de pedido administrativo prévio, o que de fato se observa dos autos, no caso de procedência do pedido somente as parcelas posteriores à citação são passíveis de cobrança.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por
CÍBELE DO SOCORRO GUERREIRO MACHADO
, representada pela sua curadora a Sra.
ELIZABETH GODINHO PAULAIN
.

Em síntese, aduz a autora que
é filha da Sra. Clara Maria Guerreiro Machado, conforme certidão de nascimento juntada em anexo.

Afirma, por sua vez, que a genitora foi servidora da Secretaria Executiva de Educação – SEDUC/PA, lotada como professora na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Flora Teixeira, no Município de Faro, Estado do Pará, e recebia, por mês, a título de remuneração, o valor de R$ 1.458,40 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), de acordo com o comprovante de pagamento/contracheque.

Esclarece que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará vem postergando a realização do pagamento da referida pensão, dado o fato de a Autora ser portadora de necessidades especiais, consoante laudo médico, carteira de identidade, sentença declaratória de incapacidade e termo de curadoria e, por essa razão, segundo o IGEPREV, a autora não é civilmente capaz de receber/gerir o referido benefício previdenciário.

Argumenta, contudo, que a Sra. Elizabeth Godinho Paulain, foi nomeada curadora

da Autora, através da competente decisão judicial de interdição.

Desse modo, veio a Autora, cinco anos após o falecimento de sua genitora, devidamente representada por sua curadora legal, requerer o pagamento das parcelas retroativas vencidas e vincendas da pensão por morte deixada por sua mãe.

Colacionou diversos documentos, tais como, procuração; documentos de identificação pessoal; receituário médico; decisão judicial declarando a Autora/Recorrida absolutamente incapaz e nomeando como sua curadora a Sra. Elizabeth Godinho Paulan. Juntou ainda, atestados fornecidos pelo INSS e pelo Município de Faro, afirmando que a Autora não pertence ao quadro de funcionários do Município e que não recebe benefício previdenciário do INSS.

Recebida a ação pelo Juízo Singular, houve o deferimento da tutela antecipada, determinando ao IGEPREV a implementação da pensão, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da causa, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em sentença de mérito, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra

Santa, assim restou decidido:

“
Diante do exposto, afasto as preliminares levantadas e, no mérito JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a requerida IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará ao pagamento de pensão por morte à autora em valor similar ao que paga atualmente aos segurados cuja contribuição é similar à da genitora, podendo ser descontado do retroativo os valores já pagos a partir da data de cumprimento da ordem judicial de tutela antecipada o qual ratifico neste ato.
”

Irresignado, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
, interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que a lei aplicável aos benefícios previdenciários é a que está em vigor na data do fato gerador, em respeito ao princípio do
tempus regit actum.

Afirma que, no caso das pensões, o fato gerador é o óbito do ex-segurado, e como o evento morte ocorreu no ano de 2010, aplica-se a Lei Complementar 039/2002 e suas alterações posteriores.

Argumenta que a Apelada desnecessariamente utilizou o Poder Jurisdicional para a solução do caso, sem que antes requeresse administrativamente, o que evidencia a ausência de uma das condições da ação, a saber, interesse processual, pelo que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito.

Ademais, alega ainda, que a Lei Complementar 039/2002, exige comprovação de dependência econômica, o que, em tese do IGEPREV, não restou comprovado.

Não obstante, expõe a impossibilidade de pagamento retroativo do benefício previdenciário, eis que a Autora/Recorrida, não propôs em tempo, o necessário requerimento administrativo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente sentença será reexaminada sob a égide do CPC/2015, uma vez que foi proferida durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Primeiramente, passo à análise da alegação de ausência de interesse processual por ter a parte autora se utilizado do Poder Judiciário sem que antes requeresse administrativamente o benefício em questão.

Pois bem, quanto a este ponto destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento firmado no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação que pleiteia a percepção de benefício previdenciário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESNECESSIDADE
. 1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não sobresta o julgamento da mesma controvérsia por meio de recurso especial no STJ. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.240.892/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina; AgRg no REsp 1.255.688/SC, Rel. Ministra Assussete Magalhães; AgRg no AREsp 110.171/BA, Rel. Ministro Humberto Martins; AgRg no AREsp 166.322/PR, Rel. Ministro Castro Meira; AgRg no REsp 723.128/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região); AgRg nos EDcl no REsp 1.343.645/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. 2.
Conforme a jurisprudência reiterada do STJ, é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o

ajuizamento de ação que vise a implementação ou revisão de benefício previdenciário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 139.361/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; AgRg no REsp 1.339.350/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina; AgRg no AREsp 74.707/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada o TJ/SE); AgRg no REsp 1.165.702/RS, Rel. Ministra Assussete Magalhães; AgRg no AREsp 41.465/PR, Rel. Ministro Og Fernandes. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 119.366/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em

18/04/2013).”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INGRESSO NO PODER JUDICIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PENSÃO
. PENSÃO ESPECIAL EX-COMBATENTE. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DA VIÚVA COMO PENSIONISTA. TERMO INICIAL NA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 213 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. DESCABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não se pode condicionar a busca da prestação jurisdicional à prévia postulação administrativa.

(...)

3. Não havendo requerimento administrativo, a fixação do termo inicial do pagamento do benefício dar-se-á na data do ajuizamento da ação.

(...)

6. Recurso especial desprovido. (REsp 905.429/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2008, DJe 02/06/2008).
”

Desse modo, incabível a alegação de ausência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo. Contudo, importante destacar que considerada a ausência de pedido administrativo prévio, o que de fato se observa dos autos, no caso de procedência do pedido somente as parcelas posteriores à citação são passíveis de cobrança.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DATA DA CONCESSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU ÓBITO DO INSTITUIDOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando provimento jurisdicional de reversão de pensão militar, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito da irmã do autor.
Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença de parcial procedência do pedido, condenando a União a conceder pensão militar por morte a partir da data do requerimento administrativo,3/7/2013. O falecimento do instituidor ocorreu em 20/2/1985. A irmã do autor, da qual se requer a transferência ou reversão do benefício de pensão em seu favor, faleceu em 23/8/2010.
II - Em suas razões de apelação, alegou a União que não ficou provada a dependência econômica do autor, que já era aposentado à data do óbito do seu pai/instituidor e era casado desde 1959. Alega a ocorrência da prescrição que, no presente caso, seria de fundo de direito.

III - Por sua vez, a parte autora requereu em apelação a reforma da sentença no que se refere ao termo inicial da pensão. Afirma que o requerimento administrativo se deu em 17/4/2013. Na Corte a quo, considerou-se este o termo inicial da pensão militar. IV - Interpostos recursos especiais foram ambos improvidos nesta Corte.
V - Na Corte de origem, quanto ao termo inicial do pagamento do benefício de pensão por morte, considerou-se que "à míngua de disposição específica na Lei
3.765
/1960 e diante da sistemática do regime geral de previdência, art.
74
e
76
da Lei
8
.213
/91, a jurisprudência é pacífica em considerá-lo como a data do requerimento administrativo".
VI - A parte ora agravante não se insurge quanto à data de início da concessão da pensão por morte. A discussão que persiste neste agravo interno cinge-se quanto ao pagamento das parcelas de cincos anos que antecedem da data do requerimento administrativo.
VII - Relativamente à inclusão das parcelas anteriores ao requerimento administrativo considerou a Corte que não havia obrigação da Administração militar em pagar a pensão que sequer existia, porquanto inexistente requerimento administrativo (fl. 316).

VIII - O acórdão proferido pela Corte de origem está em consonância com a atual jurisprudência firmada nas Turmas de Direito Público sobre o tema, em hipóteses semelhantes, segundo a qual o termo inicial para o pagamento de pensão especial de ex-combatente é a data do requerimento administrativo ou, na falta desse, a data da citação, tendo em vista que, anteriormente aos referidos marcos, não havia se formado o vínculo entre a administração e o beneficiário.
Logo não há direito às parcelas anteriores ao requerimento administrativo.
Nesse sentido:AgInt no AREsp n. 613.496/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018; AgInt no REsp n. 1.622.111/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 26/6/2018; EREsp n. 1.451.685/RN, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 1/3/2018.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1570733/PR, relator ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14.5.2019, DJe 21.5.2019)”

Desse modo, sendo mantida a procedência com o pedido inicial, deve se atentar que a obrigatoriedade da percepção do benefício tem como termo inicial a data inicial a citação da parte apelante.

Feitas essas considerações iniciais, destaco que no caso em exame, o cerne da questão é analisar se a requerente possui o direito ao recebimento de pensão por morte da ex-servidora, sua falecida mãe, Sra.
Clara Maria Guerreiro Machado
.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. É o que se verifica:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).”

Já o Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão, abaixo transcrita:

“
Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, nota-se que quando do falecimento, em
no ano de 2010
já estava em vigor a Lei Complementar nº 039/02, que em seu art. 6º, prevê o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
;”

Já o §5º do mesmo dispositivo legal assevera o seguinte:

“§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.”

Dito isso, importante consignar que a requerente é filha da ex-segurada conforme certidão de nascimento de ID
Num. 1389295 - Pág. 18, bem como destaco que em sentença proferida no processo nº 0003045-98.2013.814.0128, resta demonstrada sua dependência em relação àquela, sendo reconhecida sua absoluta incapacidade, conforme trecho abaixo:

“Posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL com o fim de declarar absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, na forma do art. 3º, inciso II do Código Civil, em conformidade com os arts. 1.767, III e 1.772, do mesmo Diploma.

Em consonância com o §1º, do art. 1.775, §3º, do Código Civil, nomeio como Curadora ELIZABETHE GODINHO PAULAIN, (RG/PA nº 4.028.549 SSP/PA e CPF/MF 133.122.982-15), pelos motivos expostos na declaração Dispenso a especialização da hipoteca legal, em face da declarada ausência de bens.

Prestado o compromisso (conste do termo de compromisso a advertência do art. 1.776 do Código Civil, ou seja, de que Havendo meio de recuperar o interdito, o curador promoverlhe-

á o tratamento em estabelecimento adequado) expedir o mandado para averbação no Registro Civil e as certidões que se fizerem necessárias, visto que a sentença de interdição produz efeitos desde logo, ainda que sujeita a apelação (art. 1.773 do CC).

Após, publicar a parte dispositiva da sentença por três vezes, com intervalo de dez dias entre cada publicação, nos termos da parte final do art. 1.773 do CC.

Considerando que a requerida não possui bens ou rendimentos, o curador fica dispensado da prestação de contas, bem como da especialização da hipoteca legal.

Cumpra-se o disposto nos artigos 93 da Lei 6015/73 e 1.184 do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem custas, por ser feito amparado pela assistência judiciária.

Ciência ao Ministério Público.

Ao final certificar o trânsito em julgado e arquivar.

P. R. I. C.

Terra Santa, 08 de fevereiro de 2015

Caio Marco Berardo

Juiz de Direito”

Ademais, no processo nº 0003045-98.2013.814.0128 consta o registro de que a incapacidade surgiu quando tinha 22 anos de idade, ao passo que quando do ajuizamento daquela demanda já contava com 46 anos de idade. Somado a isso o documento de ID Num. 1389295 - Pág. 26, laudo médico, assinado por médico especialista em neurologia/psiquiatria, atesta de forma clara que a apelada é portadora de esclerose múltipla que a incapacita ao trabalho. Elementos fáticos que não foram desconstituídos pela parte apelante ao longo da tramitação do processo no Juízo de origem.

Outrossim, dos autos se observa que a requerente não é detentora de outro benefício previdenciário.

No que tange à determinação de pagamento similar ao que recebe atualmente os segurados, entendo que tal ponto merece ser reformado, ao passo que considerando que morte do ex-segurado ocorreu após a Emenda Constitucional 41/03, não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser aplicado o redutor correspondente ao “limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE REAJUSTE DE PENSÃO. EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. FALECIMENTO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 3º E 7º DA EC 47/2005. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A GARANTIA DA PARIDADE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS COMO PERCEBIDO PELO EX-SEGURADO. DESCABIMENTO.
ÓBITO OCORRIDO APÓS O ADVENTO DA EC Nº 41/03.
APELAÇÃO DO IGEPREV PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A partir da reforma constitucional advinda com a EC Nº 41/03, restou assentado a regra de que não tem o pensionista direito à integralidade e à paridade com os ativos, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecidos para os benefícios do regime geral da previdência social e o acréscimo do percentual definido no parágrafo 7º do artigo 40, da CR/88.
2.2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, que teve o reconhecimento da existência de repercussão geral apreciou o direito do pensionista à paridade e integralidade quando o instituidor da pensão se aposentou após o seu advento, fixando, por conseguinte, a tese de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.
2.3. Considerando que morte do ex-segurado ocorreu após a Emenda Constitucional 41/03, não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser aplicado o redutor correspondente ao “limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.
Não estando comprovado o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a garantia do direito à paridade, não há como garantir a autora tal direito 3. Apelo do IGEPREV conhecido e provido. Apelação da Autora desprovida. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade. (2508484, 2508484, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)”

Assim, devido o benefício concedido pelo Juízo de primeiro grau, contudo considerando que morte da ex-segurada ocorreu após a Emenda Constitucional 41/03, não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser aplicado o redutor correspondente ao “limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite.

Quanto aos valores retroativos, na linha do disposto acima, considerando a não demonstração de anterior pedido administrativo, a obrigatoriedade do IGEPREV quanto ao adimplemento da referida pensão se torna exigível a partir da citação da autarquia estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 16/07/2020